Tribunal: TJMT
Processo: 1023526-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023526-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), H. A. C. D. S. - CPF: 101.424.931-71 (AGRAVANTE), JESSICA ALVES CARVALHO - CPF: 011.171.230-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA ALVES CARVALHO - CPF: 011.171.230-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando compelir o Estado e o Município a fornecerem acompanhamento psicológico em técnica ABA e terapia ocupacional com integração sensorial a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência para fornecimento de tratamento específico (método ABA) não disponibilizado pelo SUS.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS não autoriza a imposição ao Poder Público do custeio de tratamento específico na rede particular.

4. Não demonstrada a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

5. A mera preferência por determinado método terapêutico não disponível no SUS não justifica, por si só, a intervenção judicial para seu fornecimento, especialmente quando não comprovada a superioridade do tratamento pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Na ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS e não demonstrada a urgência do procedimento, não se justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento de método terapêutico específico não incorporado ao sistema público de saúde."

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17/07/2023; TJMT, AI 1002237-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Defensoria Pública Estadual, nos interesses de H. A. C. D. S. - representado por sua genitora Jéssica Alves Carvalho, em face da decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos ação cominatória de obrigação de fazer nº. 1018275-51.2024.8.11.0003, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva determinar aos requeridos fornecerem acompanhamento psicológico em técnica ABA e terapia ocupacional com integração sensorial.

O agravante sustenta que recebeu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), constando nos relatórios médicos, especialmente o subscrito pelo médico Dr. Lucas Meneses, CRM-MT 13379, que o tratamento em questão é imprescindível, sob pena de impactar negativamente o prognóstico do paciente.

Afirma que o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com base nas informações constantes do parecer do NAT, de que o método de Intervenção Intensiva em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) não mostra superioridade sobre outros métodos disponibilizados no SUS, bem como
não está incluído na Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP), fornecida pelo Ministério da Saúde.

Argumenta que embora não incorporado pelo SUS, o método ABA é reconhecido pelo ordenamento jurídico, tanto que os planos de saúde são obrigados à cobertura.

Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado aos requeridos agravados que disponibilizem o tratamento requisitado e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id.
235089680
).

O Estado de Mato Grosso, em Id. 245940171, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certidão de decurso de prazo para que o Município de Rondonópolis apresentasse contrarrazões (Id. 248443698).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo

provimento do recurso

(
I
d.
251866197
)
.

Isento do preparo recursal (Id. 234883185).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto
por H. A. C. D. S. - representado por sua genitora Jéssica Alves Carvalho, em face da decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos ação cominatória de obrigação de fazer nº. 1018275-51.2024.8.11.0003, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva determinar aos requeridos fornecerem acompanhamento psicológico em técnica ABA e terapia ocupacional com integração sensorial.

Infere-se dos autos que o agravante, atualmente com
05 (cinco)
anos de idade, foi diagnosticado com
transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (CID F84/F90)
, de modo que apresenta déficit em diversos aspectos do desenvolvimento
na esfera social
, tais como “
capacidade de interagir com outras crianças, entendimento de regras e comportamentos adequados além da fala (vocabulário limitado e dificuldade na pronúncia)
”
. (Id.
234875688
- p.
25
)
.

Nota-se ainda que por considerar tratamento de alto custo, o autor, ora agravante, pretende que o Município de
Rondonópolis
e o Estado de Mato Grosso arquem com as despesas médicas, por não ter condições financeiras de custeá-las.

O d. Juízo de primeiro grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT que asseverou que o atendimento solicitado é eletivo, ou seja, não se enquadra em urgência e emergência médica.

Assim, em decisão consubstanciada no parecer do NAT e nas informações e documentos juntados aos autos, o pleito foi indeferido, por entender
que “
não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico
”.

Na oportunidade de análise do pedido de liminar deste recurso, registrei que não ficaram demonstrados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito sustentado e, embora seja iminente a necessidade do tratamento contínuo do menor, isso não implica urgência de disponibilização de profissionais do setor privado para tanto.

No caso, o parecer do NAT foi conclusivo ao consignar que:

“
Os estudos que avaliaram a eficácia dessa forma de tratamento são de baixa ou muito baixa qualidade metodológica, estando sujeitos a inúmeros vieses, o que impossibilita sustentar a sua eficácia. Ademais, o comparador desses estudos foi tratamento usual em escola da rede pública ou orientação dos pais, de maneira que não é possível estabelecer a superioridade do método ABA em relação a outras abordagens psicopedagógicas, como as terapias já oferecidas por nosso sistema de saúde
.”. (Id. 234875688 - p. 42)

Nesta seara recursal, não há como contrapor as argumentações do Núcleo de Apoio Técnico - NAT.

Frise-se que não se descura da situação do paciente; contudo, no caso, inexistem nos autos elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, visto que não há provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS são ineficazes no tratamento do infante.

Da mesma forma, pela conclusão apontada no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o presente caso não requer urgência e/ou emergência.

Assim, embora os documentos trazidos aos autos indiquem a necessidade do referido tratamento, verifico que a situação não se caracteriza como emergencial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO, TRANSTORNO ESPECÍFICO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE – PRETENDIDO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Indemonstrado nos autos a situação de urgência e emergência no fornecimento do tratamento médico pleiteado e inexistindo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes para tal mister, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no caso concreto pela ausência dos requisitos autorizadores, previstos no art. 300 do CPC.” (N.U 1003607-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO ABA – SEM PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS -– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, e não havendo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS são ineficazes ao tratamento da enfermidade que acomete o infante, não é razoável impor ao Poder Público custear o tratamento na rede particular, escolhida pelo paciente.” (N.U 1002237-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022,
Publicado
no DJE 18/09/2022)

A partir dessas premissas, não demonstrada a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é caso de manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume
a decisão a
gravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024